Tribunal: STF
Processo: AR 1066
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-18
Data de publicação: 1987-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. LEI PROCESSUAL APLICAVEL. OFENSA A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI.
I. A LEI VIGENTE A ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
REGULA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA.
II. A OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI DEVE TRADUZIR FRONTAL
CONTRARIEDADE AO DISPOSITIVO. A OFENSA HÁ DE SER AO 'JUS IN THESI'
E NÃO APENAS AO 'JUS LITIGATORIS'; POR ISSO, A RESCISÓRIA NÃO E
MEIO ADEQUADO PARA A CRITICA DO ENTENDIMENTO DE FATOS NARRADOS E
APURADOS ANTERIORMENTE.
III. AFRONTA A COISA JULGADA QUE NÃO SE VERIFICA.
IV. ALUSAO A ERRO DE FATO SEM ARGUMENTO QUE A JUSTIFIQUE.
PEDIDO IMPROCEDENTE.